Tribunal: CARF
Processo: 16561.720142/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720142/2014-85
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.662 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Importa óbice ao conhecimento de recurso especial a não demonstração da
legislação tributária interpretada de forma divergente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho alteraram seu posicionamento
em relação ao conhecimento, indicando a intenção de apresentar declaração conjunta de voto.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Designado Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vanessa Marini Cecconello
(relatora original), Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães, Alexandre Freitas Costa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, e Liziane Angelotti Meira (presidente). Votaram ainda na sessão de
15/03/2023 os Conselheiros Tatiana Midori Migiyama e Valcir Gassen.
Nos termos do art. 110, § 6o, do Anexo II do RICARF (Portaria MF 1.634/2023),
não votaram quanto ao conhecimento os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720142/2014-85
Fl. 2639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos uma vez que os Conselheiros Valcir
Gassen, Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello já haviam votado.
Nos termos da Portaria CARF 107, de 04/08/2016, e do art. 110, § 12, do Anexo
II do RICARF (Portaria MF 1.634/2023), tendo em conta que a relatora original, Cons. Vanessa
Marini Cecconello, não mais compõe a CSRF, foi designado pelo Presidente de Turma de
Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Cons. Rosaldo Trevisan.
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pela relatora original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-005.687, de 24 de setembro de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
ao recurso voluntário. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
No caso examinado, inexiste simulação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
SIMULAÇÃO. CONCEITO. INEXISTÊNCIA.
A simulação é um dos defeitos dos negócios jurídicos. Consiste numa declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
No caso examinado, inexiste simulação.
Fl. 2640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à ocorrência ou não da simulação,
com dissenso com relação aos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, e, consequentemente, na
qualificação da multa (artigo 44, da Lei no 9.430/96, modificado pela Lei no 11.488/2007). A
Fazenda Nacional enfatiza que está superada a controvérsia quanto à existência e análise das
provas, centrando-se a discussão do recurso especial unicamente à qualificação jurídica dos fatos
apurados pela Fiscalização. Para comprovar o dissídio, foram indicados como paradigmas os
acórdãos no 3302-004.618 e 3301-004.132.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/N – 2a
Câmara, de 06 de março de 2020, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial com relação à
“ocorrência ou não da simulação, havendo assim divergência na interpretação dos artigos 71, 72
e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964”.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, preliminarmente, o não conhecimento e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Vanessa Marini Cecconello na
sessão de 15/03/2023. A relatora não conheceu do Recurso Especial da Fazenda Nacional, sendo
acompanhada pelos Cons. Tatiana Midori Migiyama e Valcir Gassen, divergindo os Cons.
Rosaldo Trevisan, Vinicius Guimaraes e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Após houve pedido
de vista da Conselheira Erika Costa Camargos Autran, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 15/03/2023:
Vista à Conselheira Erika Costa Camargos Autran. A relatora votou pelo não
conhecimento do recurso, sendo acompanhada pelos Conselheiros Tatiana Midori
Migiyama e Valcir Gassen. Divergiram os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Vinicius
Guimaraes e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Não houve votação de mérito. Presidiu o
julgamento o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 2641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto da
Cons. Vanessa Marini Cecconello, relatora original, a seguir:

Voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello, proferido em 15/03/2023
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015 (anterior Portaria MF no
256/2009).
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta a inadmissibilidade do recurso
especial da Fazenda Nacional sob o argumento de que a Recorrente limitou-se a impugnar
apenas parte da matéria em julgamento, havendo fundamento autônomo não atacado do acórdão
proferido pelo Colegiado a quo que se tornou definitivo na esfera administrativa. Inicia o Sujeito
Passivo trazendo síntese da demanda, para adentrar posteriormente aos seus fundamentos, nos
seguintes termos:
[...] “3. A autuação originária versa sobre exigências de PIS e COFINS relativos ao ano-
calendário de 2011, que teriam deixado de ser recolhidos em uma suposta venda interna
em virtude de alegada simulação de exportação de aparelhos de celular de titularidade
da BlackBerry (por sua subsidiária, Panelart) para o Uruguai, no contexto de um
também suposto planejamento tributário abusivo.
4. No entendimento da autoridade lançadora, a ora Recorrida teria praticado um
planejamento tributário abusivo, por meio de simulação mediante conluio, com o
objetivo de deixar de recolher os tributos internos que seriam devidos caso a venda de
citados aparelhos celulares Blackberry tivesse sido realizada diretamente pela Recorrida
para a empresa SIMM – pertencente a terceiro grupo econômico - situada no Brasil.
5. A apontada simulação, portanto, estaria caracterizada pelos seguintes requisitos:
1) Ato Simulado: Exportação de aparelhos celulares de titularidade da BlackBerry para
o Uruguai;
2) Ato Dissimulado: Venda no mercado interno (Brasil) dos mesmos celulares
exportados para empresa de terceiro grupo econômico;
3) Objetivo: Deixar de recolher os tributos aduaneiros suspensos no âmbito do RECOF
(PIS e COFINS) e os tributos indiretos internos (PIS e COFINS).
6. A Turma a quo cancelou integralmente a autuação por reconhecer não existir a
apontada simulação, que seria impossível de ser realizada em virtude da total
vedação à venda dos equipamentos em questão (aparelhos celulares Blackberry)
no mercado interno por parte da Recorrida (Flextronics), diante das vedações
decorrentes do contrato firmado entre as partes (totalmente independentes) e do
próprio direito de propriedade intelectual, como se observa pela análise do trecho
abaixo do voto condutor da lavra do Cons. Charles Mayer:
[...]
Fl. 2642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

7. Além do fundamento acima, central e determinante para o entendimento do v.
acórdão recorrido, o voto condutor expôs de forma detalhada diversos outros pontos que
serão melhor expostos ao longo das presentes contrarrazões, concluindo ao final que o
alegado planejamento tributário envolvendo simulação não teria restado comprovado,
em face do inequívoco cumprimento por parte da Recorrida de suas obrigações legais e
contratuais.
8. Com o provimento do Recurso Voluntário em seu mérito, as demais matérias
naturalmente não restaram analisadas pela Turma de origem, dentre elas a multa
agravada anteriormente aplicada com fundamento no artigo 44, inciso da Lei n'
9.430/96 c/c artigos 71, 72 e 73 da Lei n' 7.502/64, que estranhamente é o (único)
foco do recurso especial aqui desafiado, como passa a Recorrida a demonstrar no
tópico a seguir”. (grifos nossos)
Em seu recurso especial de divergência, a Fazenda Nacional descreve que a
conclusão da Fiscalização foi no sentido de que “as operações de exportação de celulares
BlackBerry que teriam sido realizadas pela empresa brasileira Flextronics Internacional
Tecnologia Ltda à pessoa jurídica Panelart S/A - DBA Reserch In Motion S/A no Uruguai e a
posterior importação destes produtos realizadas pela brasileira SIMM – Soluções Inteligentes
para o Mercado Móvel do Brasil S/A representariam negócio jurídico apenas aparente, sendo o
negócio jurídico real a comercialização dos celulares no mercado interno brasileiro”. Prossegue a
Recorrente narrando que:
[...] A Flextronics importa os componentes para a industrialização com o benefício do
Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado
(RECOF). Os tributos incidentes na importação de componentes e partes (Imposto de
Importação, IPI, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação) ficam suspensos até a
comprovação das exportações, quando passam a ser isentos.
A Flextronics industrializa os referidos telefones celulares já preparados para serem
usados com os serviços das operadoras de telefonia móvel brasileiras (Claro, Tim, Vivo
etc.). Posteriormente, exporta os aparelhos para o Uruguai, sendo que a mercadoria fica
depositada em depósito aduaneiro, sob controle da empresa Panelart, para retornar logo
em seguida ao Brasil.
No embarque para exportação, os telefones celulares continham etiqueta que já indicava
o exportador uruguaio Panelart, o importador brasileiro SIMM – Soluções Inteligentes
para Mercado Móvel do Brasil S.A., além da informação "MADE IN BRAZIL", e
estavam acompanhados com manuais escritos em português, desbloqueados e
preparados para serem utilizadas com operadoras de telefonia brasileiras.
A mercadoria não foi nacionalizada no Uruguai, ingressando no depósito aduaneiro da
Panelart sem pagamento dos tributos aduaneiros determinados pela legislação uruguaia,
retornando ao Brasil sem qualquer alteração em sua natureza física e classificação
tarifária.
Pelo cotejamento do número de série dos telefones celulares vendidos/exportados e
adquiridos/importados, ficou comprovado que os aparelhos vendidos/exportados pela
Flextronics para a Panelart são os mesmos aparelhos adquiridos/importados pela SIMM.
O lapso temporal decorrido entre o embarque para o exterior e o retorno ao Brasil,
extremamente curto em inúmeros casos, demonstra que os telefones celulares, marca
BlackBerry, tinham como objetivo a comercialização no mercado do país de origem.
Também permite a conclusão de que todo o conjunto de ações - industrialização, venda
para o Uruguai, armazenamento em depósito aduaneiro, aquisição por empresa do país
de origem e comercialização no mercado interno - já estava programado desde a
Fl. 2643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

primeira etapa do processo, ou seja, desde a industrialização pela empresa brasileira
Flextronics.
A Flextronics não pretendia uma exportação definitiva dos celulares. As operações de
exportação configuram um negócio jurídico aparente, sendo a comercialização dos
telefones celulares no mercado interno o negócio jurídico real.
As operações de exportação foram atos simulados, razão pela qual foram
desconsiderados os seus efeitos tributários, exigindo-se os tributos relativos à
comercialização dos telefones celulares no mercado interno. Caracterizada a sonegação,
foi aplicada multa qualificada (150%). [...]
Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional indica os
acórdãos paradigmas no 3302-004.618 e 3301-004.132, que são relativos ao mesmo contribuinte
e analisam igual contexto fático-probatório, concluindo, diversamente do acórdão recorrido, pela
procedência da autuação por ocorrência de simulação, ensejando a qualificação da multa.
Transcreve-se trechos da argumentação do recurso da Fazenda Nacional:
[...] Uma vez superada a controvérsia quanto à existência e a análise das provas, a
divergência cinge-se unicamente à qualificação jurídica dos fatos apurados pela
fiscalização: ocorrência de vício simulação ou de planejamento tributário lícito.
O deslinde da questão, portanto, se resume em saber se os fatos apurados pela
fiscalização estão ou não sob a abrangência das normas tributárias que tratam da
simulação.
No decorrer dessa peça restará claro que o voto condutor e os votos paradigmas, os
quais, em relação aos mesmos suportes fáticos, encontraram conclusões distintas quanto
às qualificações jurídicas a eles atribuídas. [...]
Os acórdãos indicados como paradigmas receberam as seguintes ementas:
Acórdão no 3302-004.618
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2010
TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se
do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em decorrência do ajuste doloso
entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Exercício: 2010
TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado.
Fl. 2644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Estando comprovado nos autos a prática de atos simulados, com o objetivo de eximir-se
do pagamento dos tributos devidos, mediante fraude, em decorrência do ajuste doloso
entre as partes, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

Acórdão no 3301-004.132
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/2010 a 30/11/2010
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VALIDADE.
A validade do planejamento tributário é aferida após verificação de adequação da
conduta no campo da licitude ou da ilicitude. Assim, a opção negocial do contribuinte
no desempenho de suas atividades, quando não integrar qualquer hipótese de ilicitude,
ou seja, implicando a ausência de subsunção do fato à norma tributária ou acarretando o
enquadramento à norma tributária que prescreva exigências menos onerosas, é
perfeitamente lícita e não susceptível de desconsideração pela autoridade administrativa
para fins de tributação. Estará o contribuinte no campo da ilicitude se o negócio jurídico
for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato jurídico-
tributário.
SIMULAÇÃO. CONCEITO.
Considera-se simulação quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna
com a realidade do negócio firmado, hipótese em que o Fisco deve alcançar o negócio
jurídico que se dissimulou, para proceder à devida tributação.
FRAUDE. CONLUIO. MULTA QUALIFICADA.
Havendo a comprovação de atos simulados, com o único propósito de esquiva-se das
obrigações tributárias, obtidos por meio de uma fraude perpetrada em conluio entre as
partes envolvidas, deve ser aplicada multa qualificada determinada pelo § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Recurso voluntário negado.
De outro lado, ao proceder à especificação da legislação tributária interpretada de
forma divergente, a Fazenda Nacional aduz violação aos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de
30 de novembro de 1964, e, por conseguinte, na qualificação da multa (artigo 44, da Lei no
9.430/96, modificado pela Lei no 11.488/2007), tendo sido considerados como suficientes para o
despacho de admissibilidade admitir o prosseguimento do recurso especial.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 tratam das hipóteses de caracterização
de sonegação, fraude e conluio, no contexto de aplicação e graduação das penalidades fixadas
pelo cometimento de infrações à legislação tributária. Por conseguinte, o art. 44 da Lei no
9.430/96, dispõe sobre a imposição de multas em lançamento de ofício, estabelecendo que
haverá a duplicação do percentual estabelecido no caput (de 75%) nos casos da ocorrência de
Fl. 2645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

sonegação, fraude ou conluio, remetendo-se expressamente aos dispositivos da Lei no 4.502/1964
referidos no início deste parágrafo.
Com a devida vênia aos posicionamentos contrários, a fundamentação do acórdão
recorrido e que deu ensejo à interposição do apelo especial da Fazenda Nacional não se debruçou
sobre as hipóteses/validade da aplicação da multa agravada na presente autuação. O provimento
do recurso voluntário e, por conseguinte, desconstituição do auto de infração, deu-se com fulcro
na inocorrência de simulação das operações realizadas pela Flextronics na industrialização e
posterior exportação dos aparelhos de celular da marca Blackberry. Afastada a caracterização de
um negócio jurídico simulado, não adentrou o Colegiado a quo nas discussões relativas às
penalidades aplicadas pela Fiscalização.
Aliás, conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, a menção à multa
agravada é feita quando o Ilustre Relator busca dar transparência ao Colegiado sobre julgados
proferidos em Turmas distintas do CARF, mantendo a caracterização da operação como
simulada, e em um dos casos (ac. 3302-004.618) tendo sido proposto pelo respectivo Relator
(vencido) a manutenção da autuação, mas com redução da multa de ofício para o patamar
original de 75% (e-fls. 2.173).
Além disso, não há análise das disposições contidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964 e no art. 44 da Lei no 9.430/06 pelo acórdão recorrido, motivo bastante forte para
se entender como não atendido o requisito da comprovação da divergência jurisprudencial. O
acórdão de recurso voluntário trata da (não) ocorrência da simulação, fazendo análise
pormenorizada da contratação e da estrutura negocial estabelecida pelo Contribuinte, trazendo
para a sua fundamentação o art. 113 do CC. Seguem transcritos trechos do julgado ora recorrido
para elucidar a assertiva:
[...] Não obstante tenha havido voto vencedor no segundo acórdão, o relator originário,
o conselheiro Walker Araújo, também manteve, no mérito, a autuação, mas apenas
propôs a redução da multa de ofício aplicada para o percentual de 75%.
A advertência que ora se faz, sublinhe-se, reside na convicção de que se deve levar à
apreciação dos demais integrantes deste Colegiado não apenas todo o contexto em que
se delineiam os autos, senão que, também, porque já existente, o entendimento de outras
turmas sobre os mesmíssimos fatos. É que, entendemos, os julgamentos devem ser os
mais transparentes possíveis, em ordem a viabilizar a melhor decisão.
[...] Vê-se, pois, que, em ambas as decisões, chegou-se à mesma conclusão: haveria
simulação, uma vez que a operação de venda, embora interna, foi declarada como se de
exportação se tratasse.
A simulação é, como se sabe, um defeito do negócio jurídico e constitui uma declaração
enganosa da vontade. As partes, para prejudicar terceiros ou fraudar a lei, ou não
realizam negócio jurídico algum, havendo apenas um mero fingimento (simulação
absoluta), ou realizam um negócio diverso do pretendido, que, portanto, permanece
oculto.
Com a devida vênia, não nos parece seja o caso.
Vejam que a Recorrente, a FLEXTRONICS, nenhuma relação societária tem com a
sediada no Uruguai, a PANELART, muito menos com a controladora desta, a "RIM"
(Research In Motion Limited), sediada no Canadá. Sequer detém a FLEXTRONICS os
direitos sobre a marca BlackBerry.
Fl. 2646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

A Recorrente é uma montadora de produtos eletrônicos de inúmeras marcas, conforme
reconhecido no próprio Termo de Verificação Fiscal, quando a fiscalização discorreu
sobre as empresas envolvidas na operação: [...]
Nos termos do art. 67 do RICARF, a interposição do recurso especial deve ser
com a demonstração da interpretação divergente da legislação tributária, e esta deverá ser
devidamente demonstrada. Esse é o teor do §1o do dispositivo em análise: “§ 1o Não será
conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente”. Nesse mesmo sentido é o acórdão no 9202­007.975, de 18 de junho de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 05/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Importa óbice ao conhecimento de recurso especial a não demonstração da legislação
tributária interpretada de forma divergente, sobretudo na hipótese de inexistir
contestação a respeito das razões que fundamentaram o lançamento ou a decisão
recorrida.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial quando esse não houver sido instruído com a cópia
do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até
duas de suas ementas.
As decisões consubstanciadas em resoluções não se prestam a comprovar interpretação
divergente da legislação tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PERDA DE
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo o fundamento erigido para interposição de recurso especial deixado de existir,
não se verifica possível conhecê-lo por absoluta perda de objeto.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO. DESCABIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida o endereço de
advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, com base no § 1o do art. 67, do RICARF.

Fl. 2647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto da Cons. Vanessa Marini Cecconello)

Declaração de Voto
Conselheiros Rosaldo Trevisan, Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg
Filho

Externamos, no presente voto, as razões pelas quais alteramos o posicionamento
tomado na sessão de 15/03/2023, em que entendemos, preliminarmente, merecer conhecimento o
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
No acórdão recorrido, trata-se de auto de infração no qual a Fiscalização afirma
que operações de exportação de celulares BlackBerry que teriam sido realizadas pela empresa
brasileira Flextronics Internacional Tecnologia Ltda à pessoa jurídica Panelart S/A - DBA
Reserch In Motion S/A no Uruguai, com posterior importação destes produtos pela empresa
brasileira SIMM – Soluções Inteligentes para o Mercado Móvel do Brasil S/A representariam
negócio jurídico apenas aparente, sendo o negócio jurídico real a comercialização dos celulares
no mercado interno brasileiro, tendo o colegiado, no Acórdão 3201-005.687, por maioria de
votos, decidido que não houve simulação no caso em análise.
Nos paradigmas 3302-004.618 e 3301-004.132, trata-se de imputação fiscal
semelhante, para operações de exportação distintas, tendo chegado os colegiados
majoritariamente à conclusão de que teria havido caracterização de simulação. Esses fatores,
isoladamente, direcionaram a conclusão, em primeira ocasião (março de 2023) pela existência de
similitude apta a ensejar o conhecimento do recurso.
Ambos os paradigmas invocados no presente caso chegaram a esta Câmara
Superior. O primeiro (Acórdão 3302-004.618) não foi conhecido (no Acórdão 9303-007.475,
endossado pelo Acórdão de Embargos 9303-008.812). E o segundo (Acórdão 3301-004.132) não
Fl. 2648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

foi conhecido (no Acórdão 9303-013.798). Cabe adicionar que naqueles casos os paradigmas
invocados foram absolutamente distintos em termos de contexto fático.
No entanto, durante os debates travados na sessão de fevereiro de 2024, quando o
processo retornou à pauta, foram apontadas considerações adicionais a respeito de haver, ou não,
efetiva distinção jurídica de interpretação de disposição normativa entre os casos (divergência de
direito), e se eventual divergência se resumiria à análise probatória, isolada ou associada a outros
elementos. Indagou-se ainda qual o real e efetivo objeto do recurso especial da Fazenda
Nacional, diante de ambiguidades existentes em seu texto.
E foi nesse cenário que, revisitando o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional (fls. 2190 a 2133), verificou-se que, de fato, o debate jurídico suscitado pela PGFN se
refere à “...simulação, tal como prevista nos art. artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de
novembro de 1964, afastando, por conseguinte, a qualificação da multa (artigo 44, da Lei no
9.430/96, modificado pela Lei no 11.488/2007)”, sendo a “...divergência interpretativa quanto ao
critério legal de valoração para que se caracterize simulação”. Aparentemente, a parte inicial
do Recurso Especial buscava que, à luz das provas já analisadas pelo colegiado, chegasse esta
Câmara Superior às conclusões alcançadas pelos paradigmas (que avaliaram provas semelhantes,
apresentadas pelos mesmos sujeitos, em períodos distintos).
No entanto, a parte final do Recurso Especial parece tratar de qualificação (ou
não) da multa de ofício (fl. 2208 e 2213):
(...) paradigmas acima evidenciados foram claros, outrossim, em casos análogos ao
presente, em manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96,
uma vez constatada a simulação
Na hipótese, divergiram os acórdãos quanto a ocorrência ou não da simulação,
interpretando divergentemente os art. artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de
novembro de 1964, afastando, por conseguinte, a qualificação da multa (artigo 44,
da Lei no 9.430/96, modificado pela Lei no 11.488/2007).
(...)]
Nesta senda, forte nas conclusões exaradas nos arestos paradigmas, merece reforma o
acórdão recorrido para restabelecer a autuação em todos os seus termos, inclusive com o
restabelecimento da multa qualificada, uma vez que as operações de exportação foram
atos simulados que visaram única e exclusivamente resultados tributários, qual seja,
isentar a Recorrente quanto ao pagamento dos tributos aduaneiros (II, IPI, PIS-
Importação e COFINS-Importação) por meio dos benefícios concedidos pelo RECOF.
(grifos no original)
Essas observações remeteram os debates novamente ao acórdão recorrido,
percebendo-se que, de fato, ali sequer se mencionam artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, à
exceção de citação ao Acórdão 3301-004.132 (um dos paradigmas colacionados no presente
processo), para explicar que naquele julgado o relator, vencido, propôs a multa de ofício no
patamar de 75%.
Assim, pareceu assumir protagonismo no recurso fazendário a questão da
qualificação da multa, aliada aos comandos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, quando
o acórdão recorrido sequer analisa o enquadramento citado e nem tece comentários sobre a
qualificação, tendo em conta que multa não foi mantida nem em seu patamar básico de 75%.
Fl. 2649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720142/2014-85

No acórdão recorrido, entendeu-se relevante debater eventual simulação à luz do
Código Civil, e não dos comandos tributários citados.
Nesse contexto, ausente a configuração de dissidência jurisprudencial na
interpretação de comando normativo, pelo que se passou a endossar o voto da relatora original,
pelo não conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 2650
DF CARF MF
Original